Tribunal: TCU
Processo: 006.578/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1353/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Primetech Informática Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 7/2023, sob a responsabilidade de Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE, cujo objeto era a aquisição de nobreaks com serviço de instalação incluso; Considerando que a representante alegou que fora desclassificada do certame por ter ofertado lance superior ao preço estimado pela administração; Considerando que o certame foi revogado em 26/4/2023 em razão de fato superveniente apontado pela administração local (peça 12); Considerando que, diante da revogação da licitação, o pedido de cautelar perde o respectivo objeto; Considerando que, quanto ao mérito, a jurisprudência do Tribunal é no sentido de ser irregular a desclassificação de propostas antes da fase de lances do certame, a exemplo dos Acórdão 934/2007-TCU-Primeira Câmara e 2131/2016-TCU-Plenário, ambos relatados pelo Ministro-Substituto Marcos Bemquerer; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 13-15; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por perda do seu objeto (revogação da licitação); c) dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 7/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) a desclassificação das licitantes antes da fase de lances, em decorrência da apresentação de propostas cujos valores são superiores ao valor estimado, afronta o disposto no art. 4o, inciso XI, da Lei 10.520/2002 e no art. 39 do Decreto 10.024/2019, bem como a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 934/2007-TCU-Primeira Câmara e 2131/2016-TCU-Plenário; d) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE e à representante; e e) arquivar o processo, com fundamento no art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 006.578/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Primetech Informática Ltda. (CNPJ: 03.812.745/0002-24) 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Cesar Luciano Cardoso Silva (40084/OAB-PE), representando Primetech Informática Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.